Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603065-32.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
20/08/2024
Número: 0603065-32.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 28/05/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - CAIO AUGUSTO PAZZOTTI TOME
GUEDES - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CAIO AUGUSTO PAZZOTTI TOME GUEDES
DEPUTADO FEDERAL (EMBARGANTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
CAIO AUGUSTO PAZZOTTI TOME GUEDES
(EMBARGANTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43940235
19/08/2024
22:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.699

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603065-
32.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 CAIO AUGUSTO PAZZOTTI TOME GUEDES DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
EMBARGANTE: CAIO AUGUSTO PAZZOTTI TOME GUEDES
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A .
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO.
CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
E M B A R G O S
C O N H E C I D O S
E
REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir erro
material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.

2. Os embargos de declaração não são a
via adequada à pretendida revisão do
julgado.

3.Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
Num. 43940235 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/08/2024 22:14:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081922143731700000042894043
Número do documento: 24081922143731700000042894043
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/08/2024 13:15:16

os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Caio Augusto Pazzotti
Tome Guedes em face do Acórdão nº 63.385 (ID 43869104), por meio do qual as suas
contas relativas às Eleições de 2022 foram julgadas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de R$ 8.615,85 ao Tesouro Nacional.

O embargante alega (ID 43876088) que o Acórdão é omisso quanto à análise
de justificativa para pagamento em valores desiguais referentes às despesas com
pessoal. Afirma que a justificativa apresentada (ID 43803001) “indicou e explicou os
parâmetros que contribuíram para resultar nos diferentes valores que foram pagos”. Aduz,
ainda, que a necessidade de aclaramento do acórdão quanto a adoção dos critérios de
apuração de valores trazidos no voto-vista, que concluiu pela devolução de montante
menor (R$ 2.032,88). Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos
infringentes, para o fim de evitar o enriquecimento ilícito da União, bem como a reforma
da decisão embargada.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43879490),
manifestando-se pela rejeição dos embargos, por considerar que os argumentos trazidos
pelo embargante denotam mero inconformismo, e não demonstram a ocorrência de
nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
Num. 43940235 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/08/2024 22:14:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081922143731700000042894043
Número do documento: 24081922143731700000042894043
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/08/2024 13:15:16

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

O embargante aponta a existência de omissão no Acórdão embargado, ao
argumento de que a decisão não teria analisado a justificativa apresentada no ID
43803001 quanto às discrepâncias nas despesas efetuadas com contratação de pessoal,
que seriam decorrentes “das funções e município de atuação de cada colaborador”.

Ademais, sustenta a necessidade de apreciação e adoção dos critérios de
devolução apresentados no voto-vista da Desembargadora Cláudia Cristofani.

As alegações não merecem acolhimento.

De início, importante consignar que as contas do ora embargante foram
julgadas aprovadas com ressalvas, uma vez que as irregularidades identificadas
totalizaram 4,85% do total de recursos utilizados na campanha (R$ 177.658,00).

A decisão restou assim fundamentada, no que importa (ID 43869104):

“b) Ainda, considerando-se a tabela apresentada pela unidade técnica, tem-se que foram
contratados prestadores de serviços de militância e mobilização de rua, classificados em
duas classes distintas, quais sejam: coordenador de equipe e cabo eleitoral.

Insta observar que, relativamente aos valores pagos aos coordenadores de equipe, existe
discrepância nos valores diários pagos, que variam de R$ 68,18 a R$ 333,33, para uma
jornada de 6 horas.

Não obstante, a discrepância remanesce, também, nos contratos cuja especificação da
atividade era "cabo eleitoral", cujos valores diários pagos variam de R$ 33,33 a R$ 75,33,
para a mesma jornada de 6 horas.

Vê-se que as divergências indicadas pelo setor técnico não foram justificadas, não tendo
sido apresentado pelo prestador qualquer documento que comprove, indene de dúvidas,
que os contratados que mais receberam de fato exerceram funções diversas ou estavam
disponíveis por períodos superiores dos demais, vez que os contratos apresentados não
possuem diferenciação nesse sentido.

Desse modo, tendo como base o que foi decidido por essa Corte, o valor da média deve
servir de parâmetro para fixação do teto de gastos a todos que desempenharam a mesma
função, porquanto não há nos autos informações que esclareçam os pagamentos desiguais.

Para melhor compreensão, portanto, faz-se necessário estabelecer o valor diário médio
pago, de modo que seja possível instituir um parâmetro para fixação do teto de gastos a
cada um que desempenhou a mesma função. Note-se que para a função de “coordenador
de equipe” o valor/diária médio foi de R$ 184,25, o qual deve servir de base de cálculo para
os pagamentos realizados:

(...)

Quanto à função de “cabo eleitoral” o valor/diária médio foi de R$ 46,68, que servirá de base
para os pagamentos realizados:
Num. 43940235 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/08/2024 22:14:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081922143731700000042894043
Número do documento: 24081922143731700000042894043
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/08/2024 13:15:16

(...)

Ademais, percebe-se que a última manifestação do prestador, após o parecer conclusivo,
não contém informações e/ou documentos que alterem a conclusão pela configuração das
incongruências observadas. Buscou justificar que a diferença entre as remunerações dos
coordenadores de campanha foi fundamentada no município de atuação dos contratados.

Na realidade, o que se evidencia das próprias informações relatadas pelo prestador é a total
ausência de critérios para o fim de estabelecer as diferentes remunerações, restando não
justificadas as discrepâncias apontadas

Dessa forma, considerando que o pagamento das despesas foi realizado com recursos do
FEFC, é cogente a devolução da diferença apurada de R$ 8.615,85 ao Tesouro Nacional
nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE. ”

Neste ponto, tem-se que o embargante pretende rediscutir questão já
esclarecida no Acórdão, referente ao motivo pelo qual não se acatou a justificativa trazida
aos autos acerca dos pagamentos desiguais àqueles que desempenharam a mesma
função, na medida em restou consignada a ausência de documentação que comprove o
alegado, sendo, ainda, que os contratos apresentados não faziam qualquer diferenciação
entre os prestadores de serviços que realizavam a mesma atividade.

Ainda, em que pese a alegação da necessidade de apreciação dos critérios
de apuração de valores trazidos no voto-vista, vê-se que se tratam de sugestões que
ensejaram debate na Corte acerca do tema, culminando com a formulação do critério
adotado no acórdão embargado, tanto que constou da decisão “À unanimidade de votos,
a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator. “.

Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, todas as teses
aventadas foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no Acórdão embargado.

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da
parte com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas por esta Corte e
pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de embargos
declaratórios.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS DESAPROVADAS.
DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO PARTIDO.
PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE
DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO.
OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS
PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE
PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Num. 43940235 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/08/2024 22:14:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081922143731700000042894043
Número do documento: 24081922143731700000042894043
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/08/2024 13:15:16

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando houver,
no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, conforme se
depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de
Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão ou
contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a
rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e expressamente
analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se firmado em sentido
diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Em conclusão, inexistindo a omissão alegada, resta evidente a pretensão do
embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos
embargos de declaração.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão
do recurso cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos
presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos por Caio Augusto Pazzotti Tome Guedes, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0603065-
32.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 CAIO AUGUSTO
Num. 43940235 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/08/2024 22:14:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081922143731700000042894043
Número do documento: 24081922143731700000042894043
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/08/2024 13:15:16

PAZZOTTI TOME GUEDES DEPUTADO FEDERAL, CAIO AUGUSTO PAZZOTTI TOME
GUEDES - Advogado dos EMBARGANTES: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-
A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.08.2024

Num. 43940235 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/08/2024 22:14:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081922143731700000042894043
Número do documento: 24081922143731700000042894043
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/08/2024 13:15:16